Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
I - O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II - O indeferimento do pleito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou para proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos, por exemplo.
III - No caso, o direito de visita da irmã do detento não pode ser indeferido com base exclusivamente no disposto no art. 7o da Portaria no 08/2016 da VEP, pois não há justificativa jurídica adequada para que ela possa prestar assistência a apenas um familiar encarcerado, em detrimento do outro, o que afronta o art. 41, X, da LEP.
IV - Recurso conhecido e provido.